Tribunal: TJES
Processo: 5031731-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031731-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi contraditória ao negar a produção de prova pericial e, ao mesmo tempo, entender que não houve comprovação da contratação.

3. O pleito não merece acolhimento. Em análise aos autos, verifica-se que foram juntados, de forma satisfatória, os elementos necessários para o julgamento da demanda. As provas apresentadas pela parte requerida, ora embargante, não comprovam a efetiva contratação por parte do autor, ora embargado, havendo divergências suficientes para justificar a manutenção da sentença. Nesse sentido, não há que se falar em contradição na decisão recorrida, tendo em vista que o raciocínio adotado permanece coerente: existem provas suficientes para o julgamento do mérito, mas tais provas não conferem razão à instituição bancária. Assim, trata-se de tentativa de rediscussão do mérito, motivada por inconformismo com decisão desfavorável aos interesses da parte, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)